Tribunal: TJSP
Processo: 1130733-09.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de bem móvel. Cadeira odontológica. Sentença de procedência do pedido, que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré a devolver o valor despendido pela autora, bem como a realizar o pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelação da ré e recurso adesivo da autora. Aplicação

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de bem móvel. Cadeira odontológica. Sentença de procedência do pedido, que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré a devolver o valor despendido pela autora, bem como a realizar o pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelação da ré e recurso adesivo da autora. Aplicação do CDC. Possibilidade. Teoria finalista mitigada. Mérito. Dicção do art. 18, §1o, II, do CDC. Restituição dos valores pagos em virtude da constatação de vício oculto que não foi solucionado no prazo legal. Dano moral. Configuração in re ipsa. Problema que não foi tempestivamente resolvido pela fornecedora, o que denota descaso ao consumidor. Quantum indenizatório. Manutenção do valor fixado em primeira instância, eis que condizente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caso concreto. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130733-09.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, é apelada/apelante
MARCIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
2
VOTO N° 12.051
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Compra e venda de bem móvel. Cadeira odontológica.
Sentença de procedência do pedido, que declarou a rescisão
do contrato e condenou a ré a devolver o valor despendido
pela autora, bem como a realizar o pagamento de R$
5.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelação
da ré e recurso adesivo da autora. Aplicação do CDC.
Possibilidade. Teoria finalista mitigada. Mérito. Dicção do
art. 18, §1o, II, do CDC. Restituição dos valores pagos em
virtude da constatação de vício oculto que não foi
solucionado no prazo legal. Dano moral. Configuração in re
ipsa. Problema que não foi tempestivamente resolvido pela
fornecedora, o que denota descaso ao consumidor. Quantum
indenizatório. Manutenção do valor fixado em primeira
instância, eis que condizente os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, à luz do caso concreto. Sentença
mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 270/274, que julgou procedente o pedido, para
declarar a rescisão do contrato, condenar a ré a devolver o valor
despendido pela autora na compra do bem, com correção monetária
desde o desembolso e acrescido de juros de mora a incidir da citação e,
ainda, a realizar o pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 5.000,00, com correção monetária a contar da sentença e
acrescido de juros de mora a incidir da citação.
Além disso, condenou-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 331/341). Sustenta
que não deve ser aplicado ao presente caso o CDC, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
3
autora não é a destinatária final fática e econômica do produto. Aduz,
ainda, que é possível simplesmente resolver o problema da máquina com
a substituição de peças, de modo que se mostra descabida a rescisão do
contrato. Alega, também, que não foram preenchidos os requisitos para a
redibição do bem.
Pugna, ainda, pelo afastamento de sua condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, bem como,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
Recorre adesivamente a autora (fls. 373/386). Pugna
pela majoração do montante indenizatório para valor não inferior a R$
20.000,00.
Recursos
em
ordem
e
contrarrazoados
reciprocamente (fls. 357/372 e 392/397).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos morais e materiais movida por MARCIA
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA em face de ALLIAGE S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
4
INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, fundada na compra e
venda de cadeira odontológica.
O Juízo singular julgou o pedido procedente por
entender que o produto foi entregue com vícios, razão pela qual cabível
a rescisão do contrato.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] Remanesce incontroverso o fato de que o equipamento
apresenta defeitos e, após várias tentativas de conserto, não
se obteve o resultado esperado (vide item VI Conclusões às
fls. 226). Esclareceu o expert perito que "os problemas
constatados, ao que tudo indica, não são oriundos de mau
uso ou oscilações na rede elétrica" (item 3 - fl. 224). Embora
também tenha o n. Perito concluído que com a substituição
das peças que apresentaram defeito é possível solucionar o
problema de forma satisfatória (fls. 225 e Tabela 1 do item
VI Conclusões, fls. 226), o prazo dado ao fornecedor para
que isso providenciasse a muito se deve considerar escoado.
Com efeito, nos termos do artigo 18, §1o, do CDC, a
requerida possuía prazo de 30 dias pra realizar os reparos,
ou a troca do produto defeituoso, ou a devolução do valor
pago por ele. Os reparos, como visto, não foram efetivos. A
substituição do produto por outro de igual modelo e marca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
5
tratando-se de equipamento comprado novo, poderia
esbarrar, dado o tempo entre o requerimento e o término do
processo, em impossibilidade de execução. Portanto, parece-
me mais adequada à reparação dos prejuízos sofridos pela
autora a devolução do dinheiro devidamente acrescido dos
consectários legais, sem prejuízo da reparação pelos danos
de ordem moral. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em plena consonância com a legislação consumerista aplicável
à hipótese e com as provas produzidas nos presentes autos.
A questão atinente à incidência do CDC no presente
caso já foi devidamente solucionada nos autos do agravo de instrumento
no 2131866-10.2017.8.26.0000, transitado em julgado.
De qualquer forma, estão preenchidos os requisitos
do art. 2o e 3o do CDC, uma vez que o C. STJ pacificou o entendimento
de que aplicável a teoria finalista mitigada nas hipóteses em que o
adquirente do produto ou serviço seja vulnerável no caso concreto, o que
ocorre na presente hipótese, tendo em vista ser a dentista compradora
técnica e economicamente vulnerável frente à fornecedora.
No mérito propriamente dito, sem razão a
fornecedora recorrente.
Isso porque o laudo pericial comprovou que o
produto adquirido foi entregue com vícios que impediam seu regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
6
fornecimento, o que justifica a rescisão do contrato uma vez que a
questão não foi solucionada no interregno do art. 18 do CDC.
Portanto, nada obsta o retorno das partes ao status
quo ante, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, na medida que o vício
não foi solucionado tempestivamente pela ré.
Nem se alegue que isso decorreu exclusivamente da
postura da consumidora, uma vez que a primeira visita do técnico não
logrou qualquer êxito em resolver os vícios indicados.
Diante disso, plenamente admissível a rescisão do
contrato e a condenação da ré a devolver os valores despendidos pela
autora com seus respectivos consectários legais.
Quanto aos danos morais, os vícios constantes do
produto adquirido e a impossibilidade de seu reparo a contento pela
empresa ré, além de revelar notório descaso à consumidora, causou-lhe
angústias e abalos em seu bem-estar, razão pela qual os danos morais daí
decorrentes são manifestos e devem ser indenizados.
No tocante ao valor da indenização, é sabido que a
reparação do dano moral deve atender, sempre, a superiores preceitos de
equidade. Para aproximar-se do arbitramento que seja prudente e
equitativo, a orientação maciça da jurisprudência pátria, apoiada na
melhor doutrina, exige que o arbitramento judicial seja feito a partir do
nível econômico do ofendido e porte econômico do ofensor, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
7
analisados sob o enfoque das circunstâncias do fato lesivo.
Mediante tal ponderação norteadora do dano moral,
o quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa do
agente, a situação econômica do causador do dano, em observância aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse contexto, reputo adequada a quantia de R$
5.000,00, que se mostra apta a indenizar a lesão moral suportada pela
autora, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em
contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta
jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à bancarrota.
Frise-se, por derradeiro, que o montante almejado
pela demandante é demasiadamente excessivo, razão pela qual não
comporta acolhimento, sob pena de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização.
Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Incidência do
CDC
reconhecida
no
AI
2058494-91.2018.8.26.0000,
transitado em julgado, afastada a disciplina redibitória da
Lei Civil. Inversão do ônus probatório. Hipossuficiência
técnica da apelada e verossimilhança decorrente das
sucessivas visitas realizadas para reparo da cadeira
odontológica
adquirida.
Problemas
iniciados
já
na
instalação e que perduraram ao longo do tempo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
8
inúmeras visitas técnicas para conserto do equipamento.
Situação que ocupou o tempo útil da dentista e dificultou
sobremaneira sua atuação profissional. Apelante que invoca
tese recursal simplista, de que sempre prestou a devida
assistência, deixando o equipamento em condições de
funcionamento que permitissem seu uso na atividade
laborativa da apelada, seja mediante troca de peças ou
manutenção periódica do que chamou de desgaste natural.
Aquisição de produto novo, de natureza durável e expressivo
valor, que não permite supor que seriam necessárias tantas
diligências ao consultório da dentista para que a cadeira
odontológica simplesmente funcionasse, ainda durante o
período de garantia. Apelante que não se desincumbiu, a
contento,
de
provar
causa
excludente
de
sua
responsabilidade civil objetiva, por vício do produto.
Mantida a condenação originária em obrigação de fazer,
para substituição da cadeira defeituosa ou, alternativamente,
devolução da quantia paga pela consumidora. Danos
materiais. Prova documental do pagamento de R$ 200,00,
pelas visitas técnicas. Reembolso devido à consumidora, em
razão do princípio da reparação integral do dano,
principalmente na vigência da garantia. Dano moral
indenizável. Situação que perdurou por tempo considerável,
frustrou a legítima expectativa da apelada ao adquirir
equipamento
de
uso
profissional,
e
acarretou
constrangimento perante pacientes, o que ultrapassa a seara
do mero aborrecimento cotidiano. Quantum arbitrado na
origem (R$ 5.000,00) com adequação e proporcionalidade,
capaz de compensar os contratempos experimentados pela
consumidora, sem excesso que caracterize enriquecimento
ilícito. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
9
advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença,
totalizando 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 1o
e 11, do CPC/15). Apelação desprovida”. (TJSP; Apelação
Cível 1010937-49.2017.8.26.0554; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020)
“1. Compra e venda de bem móvel Cadeira odontológica -
Vício no produto - Responsabilidade caracterizada. 2.
Defeitos não sanados pela ré em prazo razoável Danos
morais caracterizados Redução do quantum fixado - Apelo
parcialmente
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1000264-20.2016.8.26.0590; Relator (a): Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2018;
Data de Registro: 11/11/2018)
“Bens móveis Combo de produtos odontológicos Compra
e venda Ação de indenização por danos materiais e morais
Demanda de pessoa natural adquirente em face de
empresa fornecedora
Sentença de parcial procedência,
apenas no que tange aos prejuízos de ordem moral

Recursos de ambas as partes Parcial reforma do julgado
Cabimento
Autora que adquiriu e pagou um combo
integrado por kit cirúrgico, kit odontológico, armário,
cadeira especial e crédito de 208 implantes Incontroverso
recebimento de apenas 91 créditos
Singela alegação
defensiva no sentido de que houve confusão da própria
adquirente, que pensou cuidar-se de crédito em dinheiro e
não em mercadorias, o que gerou confusão no procedimento
de fornecimento por parte dos prepostos da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
10
Absoluta inconsistência fática e jurídica Ausência de boa-
fé no cumprimento do contrato, por parte da ré Correto
reconhecimento
Dano moral bem evidenciado

Indenização devida
Valor arbitrado de maneira justa e
módica
Pretensão da autora em ser indenizada
materialmente pelos créditos que deixou de receber

Viabilidade
jurídica,
sob
pena
de
se
propiciar
enriquecimento ilícito à empresa que por eles recebeu, mas
não os forneceu
Inteligência do art. 633 e § único, do
CPC/73 (legislação de regência). Apelo da ré desprovido.
Apelo
da
autora
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1040669-66.2015.8.26.0224; Relator (a): Marcos Ramos;
Órgão Julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018)
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso da ré, é caso
de análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130733-09.2015.8.26.0100 -Voto no 12.051
11
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da ré nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora